Tribunal: TJDFT
Processo: 0737559-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737559-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por VICTOR BATISTA MAGALHÃES em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento n. 0705840-92.2025.8.07.0004, acolheu a preliminar de incompetência relativa, para declinar da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, nos seguintes termos (ID 245817921 na origem): Acolho a preliminar de incompetência relativa, para declinar da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília/DF. Não é o caso de relação de consumo. Assim, aplicável à espécie a norma do art. 53, III, "a", do CPC, já que arguida a preliminar pela ré FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), não tendo o autor contra esta se insurgido. Ante o exposto, acolho a preliminar nos termos da fundamentação, declinado da competência para processar e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo competente, observando as regras procedimentais. O Agravante alega que: 1) decisão é equivocada, pois ignora a natureza consumerista da relação entre o candidato e a banca organizadora do concurso, o CEBRASPE, e viola norma de competência absoluta prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC); 2) participou regularmente de concurso público organizado pelo CEBRASPE, obtendo êxito nas etapas previstas, mas foi excluído do resultado final sob o argumento de não ter comparecido ao procedimento de heteroidentificação; 3) a exclusão é considerada injusta e desproporcional, pois o edital do certame prevê que candidatos ausentes à avaliação biopsicossocial não são eliminados, mas reposicionados na ampla concorrência; 4) o mesmo tratamento deveria ser aplicado aos candidatos autodeclarados negros ou pardos, como é seu caso; 5) decisão agravada foi contestada por meio de liminar concedida pela 2a Vara Cível do Gama, posteriormente mantida pela 3a Turma Cível do TJDFT; 6) fundamenta seu direito com base no REsp 2.105.250 do STJ, que estabelece que a não homologação da autodeclaração pela comissão de heteroidentificação não impede a classificação do candidato na ampla concorrência; 7) a relação entre ele e o CEBRASPE configura uma relação de consumo, pois houve pagamento de taxa de inscrição para participação no certame, enquadrando-se nos artigos 2o e 3o do CDC; 8) a competência para julgar a demanda deve ser do foro de seu domicílio, o Gama/DF, conforme o artigo 101, I, do CDC, norma de ordem pública e competência absoluta; 9) decisão agravada utilizou o domicílio da FUNPRESP-EXE como fundamento para declinar a competência, o que gera contradição, já que a própria fundação nega qualquer vínculo com o ato impugnado. Requer concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos às Varas Cíveis de Brasília até o julgamento final do recurso, evitando prejuízo irreparável e tumulto processual. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está amplamente demonstrada na fundamentação do presente recurso, especialmente diante da inequívoca aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao Agravante o direito de litigar em seu foro de domicílio. Afirma que a urgência da medida decorre do risco iminente de remessa dos autos a foro diverso do domicílio do Agravante, o que lhe causaria prejuízo irreparável, dificultando o exercício pleno de seu direito de ação e comprometendo o acesso à justiça. Afirma que o deslocamento indevido não apenas impõe ônus desproporcional, como também pode gerar tumulto processual desnecessário, sobretudo se, ao final, for reconhecida a competência da 2a Vara Cível do Gama. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para declarar a competência da 2a Vara Cível do Gama/DF, permitindo o prosseguimento da ação naquele juízo. O Agravante obteve gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece rol taxativo de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento, não contemplando, entre suas hipóteses, a decisão que declina a competência para outro juízo. A decisão recorrida possui natureza saneadora e não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de decisão que organiza o processo e prepara o feito para julgamento, sem caráter decisório sobre o mérito ou sobre questões urgentes que justifiquem a interposição de recurso imediato. Além disso, os fundamentos apresentados pela parte agravante não demonstram situação de urgência ou risco de prejuízo irreparável que autorize a mitigação do rol taxativo, pois a questão sobre a competência se insere em momento inicial da ação, sem maiores reflexos que não possam ser desconstituídos. A matéria pode ser oportunamente discutida em sede de apelação, sem prejuízo à parte, o que afasta a necessidade de intervenção imediata por meio de agravo de instrumento. Assim, diante de sua natureza eminentemente processual, poder ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Por fim, não se verifica a aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada não compromete a utilidade da futura apelação, tampouco evidencia julgamento com base em quadro probatório artificial ou incompleto. Assim, ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 13:46:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador